Tribunal: STF
Processo: RE 215798
Classe: RE
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1997-12-16
Data de publicação: 1997-12-16

Ementa:
EMENTA: LIVROS, JORNAIS E PERIÓDICOS. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA
DO ART. 150, VI, D, DA CONSTITUIÇÃO.
         O   Plenário   do   Supremo  Tribunal  Federal, em recentes
julgamentos (RE 190.761 e 174.476), versando a imunidade prevista no
dispositivo constitucional em referência, entendeu ser ela restrita,
no que tange a equipamentos    insumos  destinados  à  impressão  de
livros, jornais e periódicos, ao papel ou a qualquer outro  material
assimilável a papel utilizado no processo de impressão.
         Acórdão que dissentiu desse entendimento ao entender estar
ao abrigo  do  privilégio  constitucional  equipamentos  do  parque
gráfico, que, evidentemente,  não  são  assimiláveis  ao  papel  de
impressão.
         Conhecimento e provimento do recurso.